Tribunal: TJDFT
Processo: 0702240-75.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRAZO INDETERMINADO FIXADO NO TÍTULO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. A gravo de instrumento interposto à decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, segundo a qual foi determinado o sequestro de valores nas contas bancárias do Distrito Federal, suficientes para a aquisição do medicamento requerido, pelo período de 3 (três) meses, prorrogáveis por até 12 (doze) meses, desde que atestada a necessidade de continuação do tratamento.
2. A agravante sustenta que a decisão está em descompasso com o acórdão proferido, porquanto foi determinado o fornecimento do medicamento por prazo indeterminado, com comprovação da revisão médica a cada doze meses.
3. Contrarrazões apresentadas, pugnando o agravado pela manutenção da decisão agravada (ID 64823760). A Procuradoria de Justiça pugnou pelo provimento do recurso (ID 65346908).
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar se a decisão agravada está em consonância com o acórdão no 1134166.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. No caso, o acórdão no 1134166 reformou parcialmente a sentença de origem e condenou o Distrito Federal “a fornecer à parte autora o medicamento CARFILZOMIBE, conforme relatório médico, observado o valor apresentado em orçamento constante dos autos, por prazo indeterminado, com a única condicionante de comprovação da revisão médica a cada 12 (doze) meses, que atualize a necessidade do medicamento.”.
6. Destarte, evidencia-se que a decisão impugnada, de fato, não está em conformidade com o título judicial constituído, porquanto a única condicionante estabelecida é a comprovação da revisão médica a cada 12(doze) meses, de forma que é descabido estabelecer prazo para o fornecimento do medicamento.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar que o Distrito Federal forneça o medicamento por prazo indeterminado, nos termos do acórdão proferido.